Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-29.2022.8.11.0059
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001741-29.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ NETO - CPF: 957.608.731-72 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0005-53 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTAMPADAS EM NOTAS FISCAIS – ABUSIVIDADE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO VERIFICADOS - RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar o requerido ao pagamento de valores decorrente do inadimplemento de notas fiscais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento. Sustentou-se o pagamento parcial não reconhecido e abusividade na incidência de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o pagamento parcial alegado pelo apelante deve ser considerado para abatimento do débito; e
(ii) saber se os critérios de aplicação de juros de mora e correção monetária fixados na sentença são abusivos.

III. Razões de decidir

3. O pagamento parcial alegado não foi comprovado pelo apelante, que não apresentou documentos hábeis a corroborar sua narrativa, sendo ônus do devedor provar o adimplemento total ou parcial, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, e art. 319 do Código Civil.
4. Quanto aos juros de mora e correção monetária, a mora é automática nas obrigações líquidas e com prazo certo, nos termos do art. 394 do Código Civil, logo, incidem desde o vencimento da obrigação. A correção monetária é devida desde a data do vencimento, conforme Súmula 43 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação de pagamento parcial impede a compensação de valores alegados pelo devedor.
2. Nas obrigações líquidas e com prazo certo, a mora é automática, logo, incide juros desde o vencimento da obrigação.
3. A correção monetária incide a partir do vencimento do débito para recomposição do valor da moeda."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 319, 394 e 397, caput; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 11; Súmula 43 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por PEDRO LUIZ NETO
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança

proposta por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
,
em desfavor de PEDRO LUIZ NETO.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente

o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido ao pagamento do valor estampado nas notas fiscais no 11.679, no 11.107, no 10.569 e no 9.555, corrigido monetariamente pelo índice INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397,
caput,
do Código Civil.

Considerado a sucumbência mínima da autora, condenou a requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista a qualidade do serviço advocatício prestado, a duração da demanda e o local da prestação dos serviços, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3o do CPC.

APELAÇÃO
: (Id. 249325685): sustenta que a determinação de incidência de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do débito resultou em excesso de cobrança da dívida. Afirma que por se tratar de título ilíquido, a correção monetária deve incidir somente a partir do ajuizamento da ação; e os juros de mora devem ser contados a partir do ato citatório e não da data do vencimento das parcelas, conforme regulamenta o artigo 405 do Código Civil.

Alega ainda que efetuou o pagamento da quantia de R$ 6.000.00, na boca do caixa da empresa para abatimento da dívida, no entanto, o valor não foi efetivamente abatido da dívida, o que configura abusividade. Informa que não tem comprovante deste pagamento porque a empresa se recusou a fornecer o respectivo comprovante.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar os valores apresentados pela parte apelada.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 249325688) pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por PEDRO LUIZ NETO
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança

proposta por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
,
em desfavor de PEDRO LUIZ NETO.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente

o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido ao pagamento do valor estampado nas notas fiscais no 11.679, no 11.107, no 10.569 e no 9.555, corrigido monetariamente pelo índice INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397,
caput,
do Código Civil.

Considerado a sucumbência mínima da autora, condenou a requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista a qualidade do serviço advocatício prestado, a duração da demanda e o local da prestação dos serviços, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3o do CPC.

A ação foi promovida pela empresa Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda em razão do inadimplemento do requerido Pedro Luiz Neto, do pagamento de produtos agropecuários adquiridos e materializados nas seguintes notas fiscais: nota fiscal no 11.679, no valor de R$ 33.490,00; nota fiscal no 11.107, no valor de R$ 16.320,00; nota fiscal no 10.569, no valor de R$ 12.870,00; e, nota fiscal no 9.555, no valor de R$ 7.500,00.

Após diversas tentativas infrutíferas de solução amigável, a empresa recorreu ao judiciário para satisfação da dívida, atualizada em R$ 83.988,50, até a data da propositura da ação.

Em defesa, o requerido contestou os valores alegados, ao argumento de que são abusivos.

A sentença julgou procedente o pedido da autora, reconheceu o inadimplemento das notas fiscais mencionadas e condenou o requerido ao pagamento da quantia devida, acrescido de juros e correção monetária, contados desde a data do vencimento da obrigação.

A controvérsia, portanto, está em saber se cabível a reforma da sentença para alterar a data de incidência dos juros e correção monetária.

Pois bem.

De início, o apelante sustenta a ilegalidade da cobrança integral dos valores, ao argumento de que o pagamento parcial no importe de R$ 6.000,00 deveria ser considerado na apuração do débito.

Todavia, tal alegação não procede. Isso porque o ônus de comprovar o adimplemento total ou parcial da dívida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, é do devedor, ora apelante, que não apresentou qualquer documento hábil a corroborar sua narrativa.

Nesse sentido, o art. 319 do Código Civil é claro ao estabelecer que o pagamento deve ser provado por quem alega tê-lo efetuado, sendo obrigação do devedor demonstrar, por meio de quitação ou outro documento idôneo, que realizou o pagamento devido. Sem essa comprovação, presume-se que o débito permanece em aberto, tal como consignado na sentença de primeiro grau.

Assim, considerado que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há qualquer razão para reconhecer a compensação do alegado pagamento parcial de R$ 6.000,00.

Quanto à alegação de abusividade na aplicação de juros de mora e correção monetária, igualmente não merece acolhimento. A dívida em questão é líquida, certa e exigível, materializada nas notas fiscais mencionadas nos autos, que decorrem de obrigação contratual não adimplida.

Nos termos do art. 394 do Código Civil, a mora é automática nas obrigações líquidas com prazo certo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. Consequentemente, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme fixado na sentença.

A correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda e de forma semelhante aos juros, deve ser calculada desde a data em que ocorreu o prejuízo, ou seja, a partir do vencimento da dívida, em consonância com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
."

No caso dos autos, o vencimento das obrigações encontra-se claramente delimitado nas notas fiscais apresentadas e, portanto, não há elementos que justifiquem a alteração dos parâmetros fixados na sentença de primeiro grau.

Assim, c
om
respeito à argumentação de abusividade da cobrança de encargos apresentada pelo apelante, não há que se falar em reforma da sentença proferida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao disposto no art.

85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024